Tribunal: TJDFT
Processo: 0739597-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3o, CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na ação de manutenção de posse (art. 560 do CPC), necessária a comprovação dos seguintes requisitos (art. 561 do CPC), quais sejam: a posse, a turbação praticada pelo réu com a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada.
2. No caso em desate, não há qualquer notícia de turbação da posse, tão somente o receio advindo dos autores, porquanto alguns herdeiros estariam insatisfeitos com a negociação do imóvel.
3. De acordo com o princípio da causalidade, quem deu causa à ação deverá arcar com os ônus de sucumbência.
4. O deferimento da gratuidade de justiça não importa na exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mas na suspensão de sua exigibilidade conforme o disposto no artigo 98, §2o e §3o, do CPC.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo para suspender a exigibilidade dos ônus de sucumbência.